Tribunal: TJSP
Processo: 1025725-91.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Produção antecipada de provas. Exibição de contrato bancário. Julgamento de precedente em Recurso Especial Representativo da controvérsia – Art. 543-C do CPC/73. Ausência do interesse de agir. Notificação extrajudicial que não atendeu aos requisitos necessários. Reconhecimento da falta de interesse de agir. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
Recurso improvido.